Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA V. C. D. A. C. VERSUS J. D. V. C. D. T. DENÚNCIA OFERECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ALTERAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (artigo 43, do CPC), situações não verificadas na espécie.
2. Se foi oferecida denúncia perante a V. C. D. C. J. D. A. C., a qual não foi recebida no prazo legal, a publicação posterior da LC no 958/2019, que definiu novos limites físicos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, não altera a competência inicial, que no caso é territorial, portanto relativa e prorrogável, sendo forçoso reconhecer sua perpetuação em relação ao juízo suscitado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o J. D. V. C. E. T. D. J. D. A. C./D. F.